Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713841-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: JOSE CARNEIRO NASCENTE JUNIOR, JUREMA ALCANTARA LELIS NASCENTE, RAFAEL ALCANTARA CARNEIRO NASCENTE, IRACEMA DE ALCANTARA LELIS FERREIRA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP DECISÃO Trata-se de apelação ID 54267208 interposta por G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR em face da Sentença ID 54267206. Nesse sentido, o referido ato jurisdicional proveniente da 1a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por JOSÉ CARNEIRO NASCENTE JÚNIOR, JUREMA ALCÂNTARA LELIS NASCENTE, RAFAEL ALCÂNTARA CARNEIRO NASCENTE e IRACEMA ALCÂNTARA LELIS FERREIRA, rescindindo os contratos firmados pelas partes bem como condenando a G44 Brasil S.A. a ressarcir o capital aportado pelos apelados, “deduzidas as quantias que superam 1% (um por cento) sobre o capital não amortizado e que foram pagas periodicamente ao autor (vide documentos de IDs 80414194, 80416246, 80416247 e 80416248), devendo a correção de tais parcelas ocorrer segundo o INPC, desde o momento em que cada qual foi paga”. Por fim, foram deferidos os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas recorrentes, estabelecendo responsabilidade patrimonial em caso de ausência ou insuficiência de patrimônio da G44 BRASIL S.A. Em suas razões recursais, os apelantes requerem a “declaração de inexistência de débito” por parte da G44 BRASIL S.A. e, subsidiariamente, “caso seja reconhecido o dever de restituição de valores, sejam deduzidos os valores pagos pelos apelantes às apeladas”. Para fundamentar os pedidos expostos, argumentam, em síntese, que os apelados foram alertados “sobre os riscos inerentes ao negócio conduzido”, não havendo assim responsabilidade dos recorrentes “em ressarcir danos materiais decorrentes da perda de lucratividade das empresas nas quais o montante foi investido”. Além disso, alegam, que, havendo “ciência dos riscos associados à atividade comercial”, as apelantes não cometeram ato ilícito, de modo que as perdas financeiras não resultaram de dolo de nenhuma das partes. Por outro lado, defendem subsidiariamente que a restituição integral do capital desembolsado implicaria o enriquecimento sem causa dos apelados, considerando os pagamentos efetuados e todos os valores recebidos por eles. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 54267210. Contrarrazões apresentadas no ID 54267217, oportunidade em que os apelados defenderam que “a faculdade de rescisão unilateral concedida ao sócio ostensivo resultaria na integral devolução, aos sócios participantes, do capital aportado na sociedade no prazo máximo de noventa dias”. Ademais, sustentam que é incabível atribuir riscos do negócio aos apelados, uma vez que “as apelantes são suspeitas de terem utilizado a sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor”. É o relatório. Inicialmente, cabe destacar que o pedido subsidiário formulado na apelação não guarda qualquer relação com a sentença impugnada. A razão para tanto reside no fato de que o próprio Juízo da 1a Vara Cível de Brasília consignou de forma expressa a necessidade de dedução do valor a ser ressarcido das quantias “que foram pagas periodicamente ao autor (vide documentos de IDs 80414194, 80416246, 80416247 e 80416248)”. Assim, não há interesse recursal que justifique a pretensão de que “sejam deduzidos os valores pagos pelos apelantes às apeladas”, uma vez que a tese vai justamente ao encontro do posicionamento do juízo de origem. Por outro lado, essa ausência da impugnação específica também foi evidenciada a partir dos argumentos utilizados para sustentar a validade do contrato como base para o pedido principal do recurso. Afinal, a sentença teve apenas um fundamento para rescindir os contratos firmados, isto é, a violação ao Decreto-Lei no 22.262/33 no que tange ao cerne do objeto do trato entabulado entre as partes: a taxa de remuneração do capital investido. Contudo, a peça recursal foi lacônica a esse respeito, suscitando teses sobre a ciência dos riscos associados à atividade da G44 que em nenhum momento foram ao menos citados no provimento de primeira instância ID 54267206 como causa para aplicação dos efeitos previstos no Código Civil em casos como este de invalidade do negócio jurídico. Na verdade, a parte recorrente repetiu estritamente os termos da contestação apresentada no ID 54266989, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. Inclusive, existem diversos julgados desta Turma no sentido de que não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário. Confira-se, a propósito, os acórdãos no 1780874, no 1649490, no 1639913 e no 1331159, dentre outros. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, considerando a ausência de impugnação específica, não conheço da apelação ID 54267208, nos termos do art. 1.011, inciso I, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital